Tribunal: TJES
Processo: 5017942-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017942-87.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PITER MARLLEI DE JESUS SANTOS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017942-87.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PITER MARLLEI DE JESUS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
H
abeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Piter Marlei de Jesus Santos
, contra ato do Juiz da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob o argumento de ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de decisão de
pronúncia
, que o envia
ao Tribunal do Júri com base no princípio
in dubio pro societate
, alegando ausência de indícios de autoria e requerendo, ao final, a concessão da ordem para alterar o regime inicial de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo do recurso em sentido estrito para discutir a legalidade da pronúncia;
(ii) estabelecer se
há flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia do paciente, apta a justificar concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF e do STJ
restringe o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio
, admitindo sua análise apenas quando identificada ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.

4.

A impetração busca rediscutir matéria própria do
recurso em sentido estrito
, o que torna inadequada a utilização da via estreita do habeas corpus.

5.

A decisão de pronúncia do paciente já foi analisada e mantida por esta Corte no
Recurso em Sentido Estrito n.º 5004415-60.2025.8.08.0035
, no qual se reconheceu a existência de
indícios suficientes de autoria
, inclusive com base nas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas por depoimentos judiciais.

6.

A revisão das conclusões acerca da autoria exigiria
reexame aprofundado do conjunto probatório
, providência inviável em habeas corpus.

7.

Ausente demonst
ração de ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão de pronúncia, não há fundamento para concessão da ordem, inclusive de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO

Tese de julgamento
:

1.
O habeas corpus não se presta a substituir o recurso em sentido estrito para discutir a legalidade da decisão de pronúncia.

2. A existência de indícios mínimos de autoria, reconhecida em recurso anteriormente julgado, afasta alegação de flagrante ilegalidade apta a ensejar concessão da ordem.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, H
C 206805 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18.12.2021;

STJ, AgRg no AREsp 2.101.054/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.2.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017942-87.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PITER MARLLEI DE JESUS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

PITER MARLEI DE JESUS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

O impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na pronúncia do paciente para ser submetido
a
julgamento perante o Tribunal Popular do Júri mesmo diante da ausência de indícios de autoria por meio da aplicação do princípio do “
in dubio pro societate”
.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para alterar o regime inicial de cumprimento
.

Pois bem.

Relembro de imediato que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça somente admitem o
habeas corpus
como meio substitutivo ao recurso próprio cabível caso se observe flagrante ilegalidade, ocasião na qual será a ordem concedida de ofício:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.

(HC 206805 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL E DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POSSE DO EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - (...) III - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Sem mais delongas, é este o caso apresentado nos presentes autos, não mais recepcionado pelos Tribunais Superiores, haja vista que o impetrante pretende, pela via estreita do
habeas corpus
, discutir matérias atinentes ao rito do Recurso em Sentido Estrito.

Por fim, há que se ressaltar que a decisão de pronúncia já foi analisada por esta Corte no bojo do recurso em sentido estrito nº 5004415-60.2025.8.08.0035, então interposto pelo corréu LEANDRO LEODIMAR, oportunidade em que se manteve a decisão de pronúncia, por entender haver indícios suficientes de autoria, inclusive em relação ao paciente PITER, confira-se (grifei):

(...) Veja-se, inicialmente, que a vítima, em sede inquisitiva, disse que estava dando banho em um cavalo em um terreno aberto localizado no bairro, próximo ao horário do almoço,
quando viu o ora recorrente e os acusados Gabriel Conte Moraes, Glauber Conte Santos, João Paulo Rangel Pereira e Piter Marllei de Jesus Santos desembarcarem de um automóvel Volkswagen Gol de cor vermelha. Disse que Gabriel Conte Moraes portava uma pistola cromada e, sem dizer nada, começou a atirar em sua direção. Alinhou que, logo atrás dele vieram Glauber Conte Santos, João Paulo Rangel Pereira e Piter Marllei de Jesus Santos e o ora recorrente, a quem se refere como sendo “Leleu”, estando todos eles armados com armas de fogo e que teriam efetuado disparos em sua direção. Afirmou ter sido atingido por quatro tiros, somente escapando com vida, segundo ele, porque no momento do crime os supostos executores teriam ouvido a sirene de uma ambulância, a qual teria confundido com a da polícia, deixando, então, o local
.

Muito embora a vítima tenha apresentado versão diferente em juízo, dizendo não ter visualizado os atiradores e negando ter prestado referido depoimento nos termos acima expostos, pode-se observar que ele se fazia acompanhar, durante sua oitiva pré-processual, por Ana Caroline Neves dos Santos, sua companheira e curadora nomeada para o ato, na medida em que o ofendido era menor à época dos fatos e não tinha responsável legal no Estado. Esta, muito embora tenha dito que não acompanhou a oitiva da vítima, reconhece como sendo sua a assinatura aposta naquele depoimento.

Além disso, o Policial Civil Rodines do Nascimento Sonegheti, ouvido em juízo, afirma que a vítima, ao ser indagada por ele, citou os acusados nominalmente,
ao passo que a esposa da vítima informou ter ouvido de populares o envolvimento de alguns dos acusados nos fatos, não se recordando quais deles. Além disso, informa que os fatos teriam sido motivados por rivalidade no tráfico de drogas, bem como, que segundo a fala da vítima, todos estavam armados e chegaram ao local VW Gol vermelho conduzido por Matheus.

Além disso, vale realçar que embora as provas colhidas na fase inquisitorial não constituam elementos suficientes para, por si só, sustentar a pronúncia, devem ser consideradas em conjunto com os elementos de convicção amealhados no decorrer da instrução criminal. Tal como observa a Magistrada na decisão recorrida, “tratando-se de provas lícitas, essas não devem ser desprezadas na formação do livre convencimento motivado do julgador, mesmo porque não se tornam automaticamente mentirosas apenas porque a testemunha não as confirmou em Juízo – assim como as declarações em Juízo também não se tornam automaticamente verdadeiras somente porque coletadas em contraditório”. Nesse passo, avaliado o panorama probatório geral, é lídimo concluir pela existência de indícios mínimos de autoria a pesar sobre o ora recorrente.

Dessa forma
,
parece-me que
o
objetivo do
recorrente é a reformulação do entendimento esposado, com reapreciação do conjunto probatório que o sustenta, a partir das
mesmas
teses defensivas.

O
descontentamento do
impetrante
reside nas conclusões do Magistrado
a respeito da pronúncia do paciente, o que não encontra sentido na via deste
Habeas Corpus
, tendo em vista que este Tribunal já decidiu pela legalidade da r. sentença anteriormente.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)